Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727994-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por RODOLFO FIGUEIREDO LIRA em face da decisão de ID 42912409, proferida por esta relatoria, que suscitou, de ofício, preliminar de decisão citra petita e deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por Geraldo Vilela Couto. Em seu recurso de ID 43746102, o agravante requer a concessão de antecipação de tutela recursal para conceder efeito suspensivo em face da decisão de ID 42912409. Determinada a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, o ora agravante apresentou a petição de ID 43770083 requerendo a análise do pedido de tutela recursal antes de qualquer manifestação do agravado. É o breve relatório. DECIDO. O pedido de antecipação de tutela para concessão de efeito suspensivo não merece conhecimento. Conforme cediço, o Agravo Interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo. Ademais, não há previsão legal para a concessão de efeito suspensivo em Agravo Interno. Vejamos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Dessa forma, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo no Agravo Interno. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE DECRETA SIGILO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal acerca da atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. Precedentes 1.1. Não havendo retratação por parte do Relator, há julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado, padecendo de qualquer efeito prático a concessão do efeito suspensivo. 2. A decisão que trata da decretação de sigilo para a expedição e cumprimento de mandados em ação de busca e apreensão de veículo não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2.1. Não configurada a urgência na apreciação da matéria, consubstanciada no risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, após a efetivação da liminar de busca e apreensão, há momento oportuno para efetivação do contraditório, podendo, inclusive, a matéria ser revolvida em sede de eventual apelação, incabível a flexibilização do rol de hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1426347, 07367453420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. CABIMENTO PELO INCISO I DO ART. 1.015 DO CPC/15. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno é inviável o seu deferimento, principalmente quando não restar demonstrado a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco a probabilidade de provimento do recurso. (...) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. PREVISÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo interno não possui efeito suspensivo automático, inexistindo previsão legal para a sua aplicabilidade, uma vez que o art. 1.021 do CPC refere-se ao agravo de instrumento. Ademais, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da plausibilidade do direito e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não ocorreu. (...) 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, CPC. APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A autorização ao relator de atribuição de efeito suspensivo ao recurso prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, aplica-se estritamente ao agravo de instrumento, não sendo cabível sua extensão ao agravo interno, que tem regramento próprio (Art. 1.021, CPC). O silêncio eloquente do legislador não pode ser desprezado. A falta de previsão é demonstração do não cabimento desse efeito no agravo interno, uma vez que, se o legislador quisesse atribuir efeito suspensivo ao agravo interno, teria previsto expressamente, como fez com o agravo de instrumento, com a apelação e com os embargos de declaração. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno não conhecido. 2. Decisão unipessoal da relatoria que inadmite recurso manejado pela parte ao intento de fazer retroagir a marcha processual para sustentar matérias defensivas atingidas pela preclusão temporal. Nenhuma impugnação específica houve nas razões recursais do agravo de instrumento, de modo que o requisito da regularidade formal foi flagrantemente desatendido. Ficou patente haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão, situação que impede a cognição do recurso. 3. O alegado caráter público da matéria em debate não pode suplantar a inconteste negligência do agravante, isso porque é desdobramento do princípio de segurança jurídica, ao qual deve ser garantida eficácia, a preclusão da arguição de temas não impugnados no momento oportuno, mesmo que de ordem pública. Tanto a ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão recorrida, quanto a preclusão, que impede o retorno a fases processuais exauridas, constitui obstáculo insuperável à cognição do recurso. 4. Aplicável a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, quando manifestamente inadmissível o agravo interno ou quando julgado improcedente em votação unânime e fundamentada do órgão colegiado. Caso concreto em que o agravante pretende análise de matéria acobertada pela preclusão e, inclusive, já agitada em outro agravo de instrumento não conhecido. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Em caso de votação unânime, parte condenada ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1431238, 07317264720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, NÃO CONHEÇO do pedido de antecipação de tutela para concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que incabível em sede de Agravo Interno. Retornem os autos à Secretaria para aguardar o decurso do prazo concedido no ID 43757500. Após, venham os autos conclusos para o julgamento dos recursos. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2023 15:26:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador